Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), OLGA SANTOS VIEIRA - CPF: 292.763.221-91 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGADA CONTRADIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Preclusa a discussão da matéria com relação a supostos erros nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, porquanto a decisão de homologação já transitou em julgado e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertada pela coisa julgada formal e material.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (Art. 507 do CPC).

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1000449-55.2023.8.11.0000

Embargante
:
Olga Santos Vieira

Embargado
:
Banco Bradesco S.A.

Processo origem no 0017610-55.2012.8.11.0041 (Cód. 764936)

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Olga Santos Vieira
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CÁLCULOS PERICIAIS HOMOLOGADOS - MULTAS APLICADAS - DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO - MATÉRIA PRECLUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Preclusa a discussão da matéria com relação a supostos erros nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, porquanto a decisão de homologação já transitou em julgado e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertada pela coisa julgada formal e material.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (Art. 507 do CPC).

Embargos
(Id. 160722670): Alega, em síntese, que o acórdão é contraditório, porquanto alega que não há rediscussão dos cálculos periciais e sim o objetivo é a atualização do valor reconhecido por sentença executiva até o trânsito em julgado do feito de origem.

Afirma que busca seja liberado o valor devido, nos moldes como reconhecido em sentença executiva, com a devida atualização monetária, nos moldes da Súmula 677 do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado e determinar seja atualizado o montante de R$ 7.467,79 entre o período de 10.08.2015 e 01.12.2022, com o trânsito em julgado.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 162338668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1000449-55.2023.8.11.0000

Embargante
:
Olga Santos Vieira

Embargado
:
Banco Bradesco S.A.

Processo origem no 0017610-55.2012.8.11.0041 (Cód. 764936)

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Olga Santos Vieira
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada contradição, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou o pedido. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) Extrai-se que a exequente, ora agravante,
requer o pagamento de correções e atualizações monetárias sobre o montante que lhe é devido, inclusive com acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 475-J.

No entanto, a multa mencionada, bem como honorários advocatícios, correções e outras verbas já foram aplicadas
, como se verifica do cálculo pericial: (...)

Percebe-se que, com o início do cumprimento de sentença, o
banco executado depositou em juízo o montante de R$ 37.565,85
.

Posteriormente, realizados os cálculos periciais, definiu-se que
havia excesso de execução e determinou-se a restituição ao banco do montante de R$ 30.098,06, bem como de pagamento à exequente do valor de R$ 7.467,79.

Vale ressaltar que, como já visto,
a decisão que homologou os cálculos periciais transitou em julgado
(Id. 152371158 – origem). (...)

Assim, é caso de se manter a decisão agravada, porquanto preclusa a discussão da matéria. (...)”.

Ademais, insta salientar que, ao contrário das alegações apresentadas,
não se verifica a ocorrência de contradição
.

O acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si, vale dizer, não se verifica incongruências entre a fundamentação e a conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do julgado, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do julgado e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
. 3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Assim, à míngua de seus pressupostos, é caso de negar
provimento ao recurso.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023